Tribunal: CARF
Processo: 13833.720215/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.720215/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.574 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-54.538 - 5a Turma da DRJ/RPO, de 31 de outubro de 2014
(fls. 108 a 113):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720215/2012-31
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720215/2012-31

Trata o presente processo de exclusão do contribuinte acima identificado do SIMPLES
NACIONAL, ocorrida mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Marília SP no 841509, de 10/09/2012, fl. 32, com efeitos a
partir de 01/01/2013, tendo em vista a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.

Os débitos motivadores da exclusão são de origem não previdenciários emcobrança pela
PGFN referentes às inscrições em Dívida Ativa, conforme relação abaixo:

Ciente do Ato Declaratório a parte interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando em síntese, que os débitos apontados pela RFB encontram-se
em cobrança judicial, alguns sobrestados/suspensos por determinação judicial e outros
já garantidos judicialmente, motivos pelos quais estariam com exigibilidade suspensa,
por força do art. 151 do CTN e artigo 9° da LEF - Lei de Execuções Fiscais.
Requer a declaração de extinção/cancelamento dos efeitos da exclusão.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que, “não basta os créditos tributários
motivadores da exclusão da contribuinte estarem em trâmite na Justiça Federal, mas necessário
que efetivamente estejam com a exigibilidade suspensa, mediante comprovação da ocorrência de
algumas das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN”. (fl. 110)
A DRJ entendeu ainda que a requerente não trouxe eventual decisão judicial que
tivesse efeito de suspender a exigibilidade do crédito de três execuções fiscais, bem como,
também não trouxe a comprovação de depósito do montante integral das outras 7 execuções
fiscais remanescentes.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 118 a 120), argumentando que:
 vem “realizando adimplementos”, conforme documentação anexa;
 o Acórdão recorrido não “traduziria” a melhor solução para o caso;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720215/2012-31

 que o parcelamento (REFIS 2013), teria “materializado’ a preclusão da
matéria, o que impediria a União de promover a exclusão da empresa do
regime de tributação pelo SIMPLES.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 121 a 164).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2012.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 23 de dezembro de
2014, fl. 118, face ao recebimento da intimação datada de 02 de dezembro de 2014, fl. 117), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 841509, 10 de
setembro de 2012 (fl. 07), em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme previsão contida no artigo 17, inciso V, da Lei
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720215/2012-31

Complementar no 123 de 2006, bem como alínea "d", do inciso II, do art. 73, combinada com o
inciso I, do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, in verbis:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Diante da existência de débitos informados no processo (fl. 08), a empresa
recorrente não negou sua existência, limitando-se a arguir que já havia feito o parcelamento.
Porém, conforme alegado pela própria recorrente, “regularizou a situação e aderiu ao
reparcelamento de seus débitos em dezembro de 2013 através do REFIS NACIONAL” (fl. 118).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720215/2012-31

Ocorre que, a recorrente tomou ciência do ADE no dia 10/09/12 e teria prazo até
08/11/2012 para regularizar tais pendências, fato esse que não ocorreu tempestivamente.
Necessário destacar que, o parcelamento que a recorrente alega no Recurso
Voluntário foi efetuado em 2013, ou seja, intempestivamente para requerer a exclusão do ADE
em questão.
Entretanto, merece destaque ainda que, na fl. 34, existe uma “Consulta débitos
após prazo para regularização” e nesse documento consta que a recorrente possui débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN que não estavam com a exigibilidade suspensa,
inviabilizando assim qualquer argumentação de que a recorrente não possuía débitos pendentes.
Derradeiramente, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovada a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido ou mesmo a extinção dos débitos ali mencionados, torna-se
inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma
do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720215/2012-31

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital